Tribunal: TJES
Processo: 5000023-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-49.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA BARCELOS PARPAIOLA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000023-49.2025.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA DA PENHA BARCELOS PARPAIOLA

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por MARIA DA PENHA BARCELOS PARPAIOLA

em face de BANCO BMG SA., em síntese, a Recorrida alega que é pensionista, foi surpreendida com a realização de um empréstimo em cartão - cartão consignado (RMC) em seu benefício previdenciário (Nº do Benefício 1729949220 (pensão), no qual a Requerente desconhece a origem do cartão consignado. Alega que foi surpreendida por descontos em seu benefício de pensão sem que tenha autorizado, consultando a situação de seu benefício, a Recorrente percebeu descontos variados ao longo dos anos no valor de R$ 10,00 a R$ 279,82,

devido ao empréstimo em cartão consignado (RMC), realizado com o BANCO BMG S.A, com data de inclusão em 14/08/2015. Requerendo em juízo que suspenda os descontos efetuados em sua aposentadoria, bem como seja declarado inexistente o suposto contrato de empréstimo consignado/cartão consignado e restituído os valores já descontados indevidamente em dobro e condenação de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, “
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, alegando a ilegalidade contratual, requerendo restituição de valores em dobro, existência de danos morais.

(4). Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentaram contrarrazões ao recurso inominado, alegando decadência, a validade contratual, impossibilidade de restituição de valores, inexistência de danos morais e subsidiariamente pedido alternativo de compensação de crédito em caso de condenação.

(5). O Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas relações de consumo que envolvam instituições financeiras (Súmula 297, STJ). A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) não é, em si, uma prática ilegal no ordenamento jurídico brasileiro. A modalidade é prevista em lei e regulamentada, pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, a validade jurídica é que se questiona no determinado caso, se a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da Recorrente. Quanto preliminar suscitada pela recorrida, deixo de analisar, conforme art.488 do CPC.

A Recorrente sustenta que desconhece o contrato impugnado, observo que a recorrente recebeu o cartão, a qual utilizou em diversas vezes para realizar compras parceladas e saques, conforme se observa nos documentos nos autos. O que demostra que tinha ciência que se tratava de cartão de crédito, e ao receber o mesmo desbloqueou, não podendo se falar em desconhecimento da contratação do serviço, pois utilizou em diversas vezes, não ficando demostrado a existência de falha do serviço da recorrida.

(6).
In casu
, a parte Recorrente não logrou êxito na sua pretensão, pois as provas apresentadas pela Recorrida demonstraram que o negócio foi celebrado segundo a ideia da boa-fé subjetiva, prestando à parte fornecedora, o dever de informação que a ela competia.
Por seu turno, mesmo em situações em que a liberdade contratual não permita ao contratante uma discussão ou, algum tipo de diálogo com o contratado (por meio do qual pudesse questionar a validade das rubricas e condições ofertadas), sempre haverá a possibilidade de cogitar de alternativas no mercado, buscando na concorrência – que assim acaba regulando fisiologicamente os custos por meio da natural relação oferta/procura – melhores condições para a aquisição do serviço pretendido. Dito brevemente: a hipossuficiência do contratante não lhe priva de liberdade e assim não lhe retira a autonomia tampouco a responsabilidade que dela decorre. Portanto, não vislumbro quaisquer violações ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, tendo a parte Recorrente cumprido de forma clara ao homem médio, inexistindo qualquer dubiedade que poderia gerar dúvida para o aderente.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)